Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709945-14.2022.8.07.0006 RECORRENTE: IGOR DE SOUSA MENDES, GILVANETE DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: ELISETE BORGES DE SOUSA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL.PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO REAL DE LAJE. DOAÇÃO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ATO SOLENE. NECESSIDADE. COMODATO NÃO ONEROSO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS PELO COMODATÁRIO. USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA. RECOBRANÇA. INVIABILIDADE. 1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual e indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para formar seu convencimento de forma livre e motivada. 2. Acarreta preclusão a ausência de resposta da parte ao despacho de especificação de provas, fato que, portanto, impede a formulação extemporânea de pretensão probatória. 3. O direito real de laje, disciplinado pelos artigos 1.510-A e seguintes do Código Civil, em razão de ostentar conteúdo econômico derivado da propriedade sobre bem imóvel, somente pode ser objeto de transação por meio solene, ou seja, com a lavratura de instrumento público ou privado. 4. A instituição voluntária do direito real de habitação sobre parcela do imóvel, in casu, a sua laje superior, depende, da lavratura de escritura pública ou, no caso de imóvel irregular, da assinatura de instrumento particular, dada a necessária solenidade estabelecida pela norma do artigo 1.391 c/c artigo 1.416, ambos do Código Civil. 5. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, salvo se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, lhe seguir incontinenti a tradição. 6. Conforme estabelecido pelo artigo 584 do Código Civil, “o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 10, 76, 357, §4o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, 1.225, inciso XIII, e 1.510-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, ambos do Código Civil, suscitando cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de colheita da prova testemunhal por eles requerida. Buscam seja reconhecido o direito de laje, garantindo-lhes a propriedade sobre a construção, em consonância com os princípios da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome das advogadas PAULA C. LIMA BELLAGUARDA, OAB/DF 39.475, THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308 e JULIANA LOPES LIMA, OAB/DF 58.168. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, 76, 357, §4o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, 1.225, inciso XIII, e 1.510-A, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas PAULA C. LIMA BELLAGUARDA, OAB/DF 39.475, THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308 e JULIANA LOPES LIMA, OAB/DF 58.168. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028